Tribunal: TJMT
Processo: 1004058-12.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004058-12.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), 4 D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA - ME - CNPJ: 13.278.238/0001-25 (AGRAVANTE), JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), M A LORGA ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - CNPJ: 41.982.122/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO ANTONIO LORGA - CPF: 461.273.801-20 (ADVOGADO), CAMILA ALVES BELLEZZIA - CPF: 044.057.171-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RED no 1004058-12.2024.8.11.0000 – ID no 216747658

EMBARGANTE
:
4 D DESIGNER GRÁFICA E EDITORA LTDA. - ME – “EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

EMBARGADO
:
JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO RECUPERAÇÃO JUDICIAL -
OMISSÃO

–
INOCORRÊNCIA
–
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –

DESCABIMENTO

-
EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração quando ausentes a omissão apontada pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

4 D DESIGNER GRÁFICA E EDITORA LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

interpôs os presentes embargos de declaração de
ID no 216747658
, objetivando sanar supostaomissão que estaria maculando o v. acórdão de
ID no 215169658
que, por unanimidade,
negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento no 1004058-12.2024.8.11.0000
,

este interposto

em face
da decisão que, nos autos da
Ação de Recuperação Judicial – Processo no 1005213-92.2022.8.11.0041
, homologou o Plano, concedendo a Recuperação Judicial da ora embargante, porém, efetuou as seguintes ressalvas: (i) a retificação da cláusula que prevê a supressão das garantias reais e fidejussórias a todos os credores, quando deveria ser aplicável apenas aos credores que votaram favoravelmente à aprovação do Plano, sendo ineficazes em relação aqueles ausentes na Assembleia Geral de Credores, que se abstiveram de votar ou votaram contrariamente; (
ii
) da retificação da cláusula que extingue as ações em face dos coobrigados, fiadores e obrigados de regresso, aplicando-se a extinção somente em face da
Recuperanda
.

Em suma, aduz o embargante que na origem
cuida-se de Embargos à Execução opostos pelo embargante em desfavor da ação executiva distribuída pelo embargado, almejando a suspensão da ação executiva ajuizada em seu desfavor, onde a instituição financeira busca compeli-lo ao pagamento de dívida atualizada no valor de
R$ 218.502,20 (duzentos e dezoito mil quinhentos e dois reais e vinte centavos)
, em razão do inadimplemento das obrigações avençadas na Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo – Capital de Giro - sob o no 1666000015490300170, celebrada em 25/07/2021, na qual figurou como devedor solidário no momento da instrumentalização da cédula de crédito em comento.

Em suma
, aduz a embargante que
decisão embargada manteve o julgado de primeiro grau, no sentido de afastar a eficácia da cláusula de supressão da garantia quanto aos credores que não compareceram à assembleia, bem como aos que mesmo presentes abstiveram-se de votar, e principalmente, aos que votaram pela rejeição do plano coobrigada da empresa em recuperação judicial “4 D DESIGNER GRÁGICA”. Contudo, o v. acórdão embargado não teceu outras considerações com relação aos fundamentos trazidos que convergem pela superação da súmula ao caso em tela.

Que diante da omissão, faz-se mister suscitar que ainda que seja o credor titular de garantia fidejussória, é temerário ao procedimento
recuperacional
que credor detentor de garantias execute a dívida por via diversa, tapando olhos quantos aos efeitos que isso traz ao procedimento de recuperação judicial, que visa, principalmente, evitar a dilapidação patrimonial da empresa pelos credores, em detrimento do direito de crédito dos demais.

A
firma que,
tendo em vista que o Plano foi homologado pelo Juízo singular, e que prevê o pagamento do crédito, é mais do que certo de que a continuidade das ações individuais é prejudicial
à
recuperação judicial,
o que
por si só admite que o judiciário realize a ponderação entre princípios e normas para evitar que o credor mais privilegiado dificulte o bom andamento da recuperação judicial.

E prossegue, pedindo a supressão da omissão quanto ao cotejo das causas de
distinguishing
para incidência da Súmula 581 do STJ:

“(i) Primazia do princípio da preservação da empresa (
arts
. 47 c/c 49, §3o da LFRE), e do bom andamento do processo de recuperação judicial frente a sua função social, sobre o interesse individual de um único credor (art. 49, §1o da LFRE), em detrimento do melhor interesse dos demais credores concursais;

(
ii
) Validade das premissas do plano de recuperação judicial que expressamente prevê a total novação dos contratos (
arts
. 59, §1o c/c 61 §§1o e 2o da LFRE) e suspensão das garantias outorgadas aos credores da recuperação judicial (
arts
. 49, §2o c/c 59, §1o da LFRE) e especialmente
”.

No mais, informa que resta demonstrada a admissibilidade recursal pelos artigos 1.022 e 489, parágrafos 1o e 2o, do CPC/2015, visto que a r. decisão não teria enfrentado todos os argumentos expostos, nem observado os critérios previstos na lei processual no que diz respeito à técnica de ponderação em caso de conflito entre normas.

Concluindo, enfatiza que
o

v. acórdão
possui vício em sua motivação quando se limitou a versar quanto
à
inteligência da súmula 581 do STJ e sua incidência ao fato, sem o cotejo das citadas causas de
distinguishing
.

Por fim,
pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração com efeitos modificativos, e consequente supressão da omissão quanto ao cotejo das causas de
distinguishing

citadas.

Sem
contrarrazões
, bem como a douta Procuradoria-Geral de Justiça
não
apresent
ou
qualquer manifestação (
ID no 212916692
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares
:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”

Assim, ausente qualquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593),
o que não é o caso dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão objurgado, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

Em verdade,
de plano se constata que a intenção dos embargantes é de ver reapreciado o recurso, sem que haja de fato o aludido vício sobre qualquer ponto da lide, bastando verificar do v. acórdão de
ID no 215169658
.

Portanto, conforme se verifica, as questões trazidas nestes embargos foram enfrentadas de maneira clara e objetiva pelo acórdão embargado, logo, se a parte embargante não concorda com o entendimento acima, deve se utilizar dos meios processuais cabíveis.

Desta forma, se o aresto embargado foi bem fundamentado, e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024